Tribunal: TJSP
Processo: 1016879-90.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELADA VÍTIMA DE ROUBO E EXTORSÃO – DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTES ÀS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – instituição financeira diretamente ligada ao direito material descrito na causa

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELADA VÍTIMA DE ROUBO E EXTORSÃO – DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTES ÀS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO OCORRÊNCIA – instituição financeira diretamente ligada ao direito material descrito na causa de pedir que envolve falha na prestação de serviços.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – artigo 14 do CDC – apelante que não comprovou que houve culpa exclusiva da apelada – responsabilidade imputada ao apelante pela deficiência na detecção das operações anormais e pela não implantação de bloqueio provisório das contas em nome da apelada – defeito efetivamente ocorrido – precedentes quanto à responsabilidade das instituições financeiras na hipótese – fortuito interno, inerente à atividade do apelante – Súmula 479 do STJ.

Resultado: sentença mantida – recurso desprovido.